Tribunal: TJES
Processo: 5000326-65.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-65.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória em face do Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, em autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. A demanda foi proposta no foro do domicílio da ré indicado no contrato (Colatina), mas o Juízo de origem declinou da competência, de ofício, após constatar que a citação pessoal ocorreu em Vitória/ES, fundamentando a decisão na natureza absoluta da competência do domicílio do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a descoberta fortuita de novo endereço da parte ré (consumidora), ocorrida após o ajuizamento e a tramitação regular do feito por mais de dois anos, autoriza o declínio da competência de ofício ou se deve prevalecer o princípio da perpetuação da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, ressalvadas as exceções legais, conforme o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

4. A tramitação regular do feito por longo período (dois anos) perante o juízo originário, com a constituição do título executivo judicial, consolida a competência deste para processar os atos executórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Colatina).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, DECLARAR a competencia do Juizo de Direito da 1 Vara Civel da Comarca de Colatina (Juizo Suscitado) para processar o feito de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença (nº 0003390-39.2020.8.08.0014) ajuizada pela FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISAS EM CONTABILIDADE, ECONOMIA E FINANÇAS em desfavor de JULIANA SISQUINI VIEIRA.

Extrai-se dos autos que a demanda foi originariamente distribuída ao Juízo de Colatina, foro do domicílio da ré indicado no contrato que fundamenta a pretensão. Após o trâmite processual por mais de dois anos perante aquele Juízo, sobreveio decisão declinando da competência, de ofício, sob o fundamento de que a citação pessoal da ré ocorreu em Vitória/ES, o que atrairia a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.

Redistribuidos os autos, o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese: (i) que a ação foi proposta no domicílio da executada indicado no contrato, não havendo notícia de atualização cadastral; (ii) que a descoberta fortuita de novo endereço após o ajuizamento não autoriza a redistribuição, sob pena de ofensa ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC); e (iii) a inexistência de prejuízo à defesa da consumidora que justificasse a medida.

Razão assiste ao Juízo Suscitante.

O Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Colatina) fundamentou o declínio na natureza absoluta da competência em relações de consumo, visando facilitar a defesa da ré. Por outro lado, o Juízo Suscitante (3ª Vara Cível de Vitória) defende a prevalência do princípio da perpetuação da jurisdição, uma vez que a demanda foi regularmente proposta no foro do domicílio informado pela própria devedora ao tempo da contratação.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez fixada a competência no momento da distribuição da petição inicial, eventuais modificações no estado de fato ou de direito são irrelevantes, ressalvadas as exceções legais, em estrita observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
insculpido no art. 43 do CPC, “
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”. Colha-se, a popósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – APÓS A PROPOSITURA E DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA A MODIFICAÇÃO É VEDADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A demanda foi proposta na comarca correspondente a do endereço informado pelo devedor quando da formalização do contrato, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário, ID 10931307 dos autos de origem. Ou seja, houve observância ao direito do consumidor de ser demandado no foro do seu domicílio. 2. Cabia à devedora cientificar o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença. Não havendo prova de que tenha ocorrido tal comunicação, o demandante agiu de maneira escorreita ao propor a ação no foro do endereço declinado no instrumento contratual. 3. Após a propositura e distribuição da demanda, a modificação da competência é vedada pelo Código de Processo Civil, com exceção apenas das hipóteses trazidas pela parte final do artigo 43, 4. Tem-se, pois, que uma vez fixados os limites da jurisdição, qualquer mudança posterior relativa ao estado de fato ou de direito, não autoriza a modificação da competência anteriormente assentada sobre o juízo para o qual foi distribuída a demanda, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, agravo de instrumento n. 5002175-77.2023.8.08.0000, relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em 4/8/2023)

Como se depreende, a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor para a facilitação da defesa em juízo não constitui salvo-conduto para a modificação injustificada da competência já estabilizada, especialmente quando o autor observa o domicílio declarado pelo réu no instrumento contratual. E isso porque, a meu sentir, conquanto um dos polos seja ocupado por um consumidor, tal não autoriza a aplicação do princípio do juízo imediato, tal como ocorre nas demandas envolvendo direitos e interesses de crianças e adolescentes, a justificar a alteração da competência de acordo com a alteração do domicílio do consumidor.

No caso, observa-se que a ação tramitou regularmente perante o Juízo de Colatina por mais de 2 (dois) anos, e, conquanto citada em endereço diverso, a ré não apresentou embargos monitórios, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), de sorte que o Juízo Suscitado possui competência para processar os atos alusivos ao cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR
a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Juízo Suscitado) para processar o feito de origem (nº 0003390-39.2020.8.08.0014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)